Tribunal: TJDFT
Processo: 0745996-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÕES CONTRA MULHER ADULTA. ENVOLVIMENTO INCIDENTAL DE CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF. O Juízo suscitante sustenta que a vítima principal das agressões é a mulher adulta, sendo a menção à criança meramente incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que há violência praticada contra mulher adulta, com envolvimento incidental de criança no contexto familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A violência principal foi dirigida contra a mulher adulta, companheira do agressor, sendo a agressão à criança meramente reflexa e secundária, permanecendo a competência prevista na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pressupõe que a vítima principal seja criança ou adolescente, hipótese não verificada no caso concreto.
5. A Lei Maria da Penha não estabelece critério etário para sua incidência; a condição de gênero feminino é suficiente para atrair sua aplicação, prevalecendo sobre a vulnerabilidade etária (REsp no 2.015.598/PA, STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 06/02/2025).
6. A mera conexão entre crimes de violência contra mulher e contra criança, quando o objetivo principal do agressor é atingir a mulher adulta, não desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
7. A interpretação teleológica da Resolução TJDFT no 1/2024 exige que a competência da Vara especializada seja restrita aos casos em que a menoridade é elemento determinante da violência, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva da especialização.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.